Tribunal: TJPA
Processo: 0893928-72.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893928-72.2023.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA BARROSO JERONIMO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0893928-72.2023.8.14.0301

RECORRENTE: ÂNGELA MARIA BARROSO JERÔNIMO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE PARA SERVIDOR ATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ângela Maria Barroso Jerônimo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo e indenização por danos morais, cujo objetivo era a conversão em pecúnia de 10 períodos de licença-prêmio não usufruídos, no valor de R$ 127.726,40, argumentando, como fato novo, a protocolização de pedido de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há previsão legal que autorize a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia para servidores públicos estaduais em atividade ou mediante simples protocolo de pedido de aposentadoria; (ii) estabelecer se a negativa de conversão configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.810/94 autoriza a conversão da licença-prêmio em pecúnia exclusivamente nos casos de aposentadoria ou falecimento do servidor, conforme art. 99, II, não havendo amparo para conversão em favor de servidor ainda em atividade ou somente com protocolo de pedido de aposentadoria.

4.

O simples protocolo de pedido de aposentadoria não configura ato formal de concessão do benefício nem rompe o vínculo funcional, sendo insuficiente para gerar o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, à luz do art. 99, II, da Lei nº 5.810/94 e do art. 493 do CPC.

5.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 635 da Repercussão Geral) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.086) consolidam o entendimento de que a conversão em pecúnia somente se legitima na inatividade, vedando a antecipação do direito ao servidor ativo.

6.

Não há enriquecimento sem causa da Administração, pois ao servidor ativo permanece assegurado o direito ao usufruto da licença-prêmio ou à sua utilização para contagem em dobro do tempo de serviço para aposentadoria.

7.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e jurisprudência consolidada, inexistindo justificativa para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia somente é admitida após a efetiva concessão da aposentadoria ou falecimento do servidor, vedada sua antecipação ao servidor ativo ou apenas mediante protocolo de pedido de aposentadoria.

2.

O simples protocolo de pedido de aposentadoria não configura fato jurídico apto a ensejar o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia.

3.

Não há enriquecimento sem causa da Administração Pública enquanto não negado ao servidor ativo o gozo do benefício ou seu cômputo para fins de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99, II; CPC, arts. 493, 1.021, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296/GO, Tema 635 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Tema 1.086; TJPA, Apelação Cível nº 0867928-35.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 12/05/2025.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Ângela Maria Barroso Jerônimo contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE PARA SERVIDORES ATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ângela Maria Barroso Jerônimo contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo e indenização por danos morais, objetivando a conversão em pecúnia de 10 períodos de licença-prêmio não usufruídos, totalizando 20 meses de benefício, no valor de R$ 127.726,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há previsão legal que autorize a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia para servidores públicos estaduais em atividade; (ii) avaliar se a ausência de conversão configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A licença-prêmio, prevista na Lei Estadual nº 5.810/94, pode ser convertida em pecúnia exclusivamente em caso de aposentadoria ou falecimento do servidor, conforme artigos 98 e 99, II.

A conversão em pecúnia para servidores em atividade violaria o princípio da legalidade, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 635, restringiu a conversão de direitos remuneratórios, como a licença-prêmio, às situações de inatividade ou rompimento do vínculo com a Administração, vedando tal conversão enquanto o servidor permanece em atividade.

Não se configura enriquecimento sem causa da Administração, pois a servidora pode usufruir do benefício em atividade ou utilizá-lo para contagem em dobro no cálculo da aposentadoria.

A sentença de primeiro grau está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, não havendo justificativa para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

Em suas razões, a agravante Ângela Maria Barroso Jerônimo (ID 24483533) sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática deixou de considerar fato novo relevante para o deslinde da controvérsia: a protocolização de seu pedido de aposentadoria em 21/04/2024. Argumenta que, diante da aposentadoria iminente, estaria atendido o requisito do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, o que impõe a revisão do entendimento consubstanciado na decisão agravada.

Aduz, ainda, que os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores asseguram ao servidor aposentado o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Cita, entre outros, o julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu tal direito ao servidor aposentado, bem como decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086), que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para a conversão.

Defende, outrossim, que a licença-prêmio é direito adquirido ao longo de mais de 30 anos de serviço público, compondo seu patrimônio jurídico e sendo protegida pelo princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). A negativa do direito à conversão em pecúnia, uma vez protocolado o pedido de aposentadoria, implicaria violação ao direito adquirido e afronta ao princípio da boa-fé objetiva nas relações entre o servidor e a Administração.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e submeter o recurso de apelação ao Colegiado, reconhecendo a aposentadoria como fato novo e determinando a conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, no valor de R$ 127.726,40 (cento e vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26536689), defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a simples protocolização de pedido de aposentadoria não equivale à concessão do benefício, não representando, por si só, fato novo apto a modificar o quadro jurídico analisado. Reforça que o direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia somente nasce com o efetivo ato de aposentadoria, conforme previsão expressa do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Aduz que, inexistindo ato formal de aposentação, permanece inalterada a situação jurídica da agravante, sendo inviável a pretensão de conversão da licença em pecúnia. Assevera, ainda, que o art. 493 do CPC exige que fatos supervenientes influenciem efetivamente a situação jurídica debatida, o que não se verifica na hipótese, uma vez que o protocolo administrativo não produz efeitos automáticos nem confere liquidez ao alegado crédito.

Ressalta que a interpretação conferida pela agravante contraria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, que regem a atuação da Administração Pública, não havendo, assim, qualquer direito adquirido à conversão pleiteada antes da efetiva concessão da aposentadoria.

Por derradeiro, pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que o decisum agravado se limitou a aplicar corretamente a legislação estadual e a jurisprudência consolidada, não cabendo, portanto, qualquer reforma.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ÂNGELA MARIA BARROSO JERÔNIMO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, cumulados com pagamento retroativo e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de requisito legal essencial à conversão, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

A agravante alega, em síntese, que a decisão combatida desconsiderou fato novo de grande relevância para o deslinde da controvérsia: a protocolização de seu pedido de aposentadoria em 21/04/2024. Defende que tal circunstância, por si só, seria suficiente para o atendimento do requisito previsto no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, o que justificaria a revisão do entendimento exarado na decisão agravada.

Além disso, invoca precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, no sentido de que é assegurado ao servidor aposentado o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Sustenta, ainda, que a licença-prêmio constitui direito adquirido, integrando o patrimônio jurídico do servidor, e que a recusa da Administração à conversão, após o protocolo do pedido de aposentadoria, afronta não só o direito adquirido, mas também o princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

De início, constata-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno, nos moldes do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que possibilita o reexame, pelo órgão colegiado, das decisões monocráticas proferidas pelo Relator. No entanto, para que o recurso prospere, exige-se demonstração de argumento capaz de abalar os fundamentos da decisão agravada, o que,
data venia
, não se verifica no caso concreto.

O ponto nodal da controvérsia consiste em analisar se a simples protocolização do pedido de aposentadoria, sem a correspondente concessão formal do benefício, é suficiente para autorizar a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, nos exatos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94. A legislação estadual, com clareza meridiana, condiciona tal conversão à ocorrência da aposentadoria ou ao falecimento do servidor. Conforme preceitua o art. 99, II, da Lei nº 5.810/94:

“A licença será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio.”

A interpretação sistemática e teleológica da norma revela que a mera protocolização do pedido de aposentadoria não se equipara ao ato formal de concessão do benefício, sendo este, e não aquele, o marco jurídico apto a ensejar a conversão em pecúnia. Exigir-se o rompimento efetivo do vínculo funcional, mediante a concessão da aposentadoria, não representa formalismo exacerbado, mas sim respeito à literalidade da lei e à proteção do erário público, evitando-se antecipação de direitos sem respaldo legal.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 635 da Repercussão Geral, e o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.086, consolidaram entendimento no sentido de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia pressupõe a efetiva inatividade do servidor. A lógica subjacente a esses precedentes reside na vedação à antecipação de direitos patrimoniais antes da formalização da inatividade, resguardando a Administração de eventuais prejuízos decorrentes de concessões indevidas. Assim, não há respaldo para se reconhecer direito subjetivo à conversão com base apenas no protocolo administrativo do pedido de aposentadoria.

Na hipótese dos autos, inexiste comprovação de ato formal da Administração que ateste a concessão da aposentadoria, tampouco há notícia de negativa formal ao requerimento da agravante. Limita-se o feito à existência de protocolo administrativo, insuficiente para caracterizar fato novo apto a modificar a situação jurídica da recorrente.

Ademais, cumpre destacar que, em precedente recente, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo, negou o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia a servidor público estadual que permanecia em atividade. Neste sentido, transcreve-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE PARA SERVIDOR EM ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de seis períodos de licença-prêmio não usufruídos, sob fundamento de ausência de amparo legal para tal conversão enquanto o servidor permanece em atividade. A parte autora alega violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e apresenta precedentes jurisprudenciais que, supostamente, permitiriam a conversão independentemente da inatividade. O juízo de origem rejeitou os argumentos e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual ainda em atividade
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei estadual nº 5.810/94 dispõe que a licença-prêmio poderá ser gozada ou convertida em tempo de serviço, sendo a conversão em pecúnia restrita às hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor, quando não mais for possível o usufruto
. 4.
A jurisprudência consolidada do STF, no Tema 635 da Repercussão Geral, reconhece o direito à conversão de direitos não usufruídos apenas para servidores inativos ou em casos de rompimento do vínculo com a Administração, não se aplicando ao servidor em atividade
. 5. Precedentes citados nas razões do apelo referem-se exclusivamente a servidores já aposentados, não sendo aplicáveis ao caso do apelante, que se encontra em atividade e ainda pode gozar das licenças ou utilizá-las para fins de contagem de tempo. 6.
O reconhecimento do direito à conversão em pecúnia, nesse contexto, violaria os critérios legais e os limites da responsabilidade patrimonial da Administração, além de afastar a literalidade da norma estadual aplicável
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08679283520238140301 26723371, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

O art. 493 do CPC dispõe que fatos supervenientes somente podem ser considerados no processo se forem capazes de modificar ou influenciar a situação jurídica discutida. O simples requerimento de aposentadoria, desprovido de decisão administrativa definitiva, não configura fato apto a ensejar a alteração do entendimento anteriormente firmado.

No que concerne à alegação de direito adquirido e à invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, não há que se falar em violação ao patrimônio jurídico do servidor. O direito ao gozo da licença-prêmio permanece assegurado enquanto o servidor estiver em atividade, sendo igualmente resguardada a utilização do tempo para fins de contagem em dobro nos proventos de aposentadoria, na forma da lei. Por conseguinte, não se configura enriquecimento sem causa da Administração, ausente qualquer obstáculo injustificado ao exercício do direito pela parte agravante.

Assim, diante da ausência de comprovação do ato formal de aposentadoria, subsiste o óbice legal à conversão da licença-prêmio em remuneração adicional, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025